Tribunal: TJES
Processo: 5027963-84.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027963-84.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: BIANCA CARDOSO SOARES TEIXEIRA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA REALIZADA MEDIANTE CONFIRMAÇÃO DE DADOS PESSOAIS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexigibilidade de débito decorrente de transação fraudulenta via PIX e condenando a ré ao pagamento de indenização moral.
2. A autora alegou ter sido vítima de golpe telefônico, no qual, após confirmar seus dados pessoais e acessar o aplicativo bancário, constatou transferência indevida no valor de R$3.100,00.
3. A sentença de origem reconheceu a fraude e determinou o cancelamento do débito e indenização de R$3.000,00 por danos morais. A instituição financeira recorreu sustentando culpa exclusiva da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira deve responder por transação fraudulenta realizada mediante fornecimento voluntário de dados pessoais e acesso autorizado pela própria consumidora, rompendo o nexo causal por culpa exclusiva da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas pode ser afastada quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º do mesmo artigo).
6. No caso, restou comprovado que a autora forneceu dados pessoais e acesso ao aplicativo bancário a terceiro desconhecido, o que viabilizou a transação.
7. A fraude não decorreu de falha nos sistemas de segurança do banco, mas da conduta da própria consumidora, que permitiu o acesso indevido às suas credenciais.
8. Caracterizada a culpa exclusiva da vítima, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira não responde por transações fraudulentas realizadas mediante fornecimento de dados pessoais e liberação de acesso pelo próprio consumidor. 2. A conduta do cliente que compartilha suas credenciais bancárias com terceiros configura culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade objetiva do banco.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3º; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1604779/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.04.2020; STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29.03.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5027963-84.2024.8.08.0024

RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDA: BIANCA CARDOSO SOARES TEIXEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA REALIZADA MEDIANTE CONFIRMAÇÃO DE DADOS PESSOAIS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexigibilidade de débito decorrente de transação fraudulenta via PIX e condenando a ré ao pagamento de indenização moral.
2. A autora alegou ter sido vítima de golpe telefônico, no qual, após confirmar seus dados pessoais e acessar o aplicativo bancário, constatou transferência indevida no valor de R$3.100,00.
3. A sentença de origem reconheceu a fraude e determinou o cancelamento do débito e indenização de R$3.000,00 por danos morais. A instituição financeira recorreu sustentando culpa exclusiva da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira deve responder por transação fraudulenta realizada mediante fornecimento voluntário de dados pessoais e acesso autorizado pela própria consumidora, rompendo o nexo causal por culpa exclusiva da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas pode ser afastada quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º do mesmo artigo).
6. No caso, restou comprovado que a autora forneceu dados pessoais e acesso ao aplicativo bancário a terceiro desconhecido, o que viabilizou a transação.
7. A fraude não decorreu de falha nos sistemas de segurança do banco, mas da conduta da própria consumidora, que permitiu o acesso indevido às suas credenciais.
8. Caracterizada a culpa exclusiva da vítima, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira não responde por transações fraudulentas realizadas mediante fornecimento de dados pessoais e liberação de acesso pelo próprio consumidor. 2. A conduta do cliente que compartilha suas credenciais bancárias com terceiros configura culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade objetiva do banco.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3º; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1604779/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.04.2020; STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29.03.2011.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
proposta por
BIANCA CARDOSO SOARES TEIXEIRA
em face de
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
.

A autora relata que recebeu uma ligação às 12:10hs, de uma pessoa se passando por funcionário da requerida solicitando a confirmação do nome, número do seu CPF e identidade, após a confirmação dos dados, solicitou que a mesma entrasse no aplicativo do banco, ao entrar no aplicativo deparou-se com uma transação feita por meio de cartão virtual no valor de R $3.100,00 (três mil e cem reais) via PIX para conta de pessoa desconhecida. Diante disso, requer, em caráter liminar, a suspensão das cobranças bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 15425333), a requerida alega inexistir fraude, uma vez que o autor teria seguido orientações repassadas por terceiro, fato, inclusive, reconhecido pela própria autora em sua petição inicial. Sustenta, assim, não haver fundamento para o cancelamento dos contratos firmados.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 15425847):

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE os pedidos iniciais.

DECLARAR a inexigibilidade do débito decorrente da transação pix efetuada em 26/03/2024, lançada na fatura do cartão de crédito de titularidade da parte requerente, no valor de R$ 3.100,00;

DETERMINAR que a parte requerida promova o seu cancelamento, caso já não o tenha feito, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de não cumprimento até o limite máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 15425857), sustentando a tese de culpa exclusiva da vítima, que teria fornecido a terceiros os meios para a realização das transações fraudulentas, rompendo o nexo de causalidade e afastando a responsabilidade da instituição.

Contrarrazões (ID 15425863) apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 15425860 e 15425861.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De plano, afasto a preliminar de
ilegitimidade passiva
suscitada pela parte recorrente. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base na narrativa inicial.No caso, a pertinência subjetiva é evidente, sendo que eventual ausência de responsabilidade será analisada no mérito (AgInt no AREsp 2131013/PR).

A controvérsia dos autos gira em torno da responsabilização do fornecedor por fraude na transferência bancária, realizada, segundo a autora, sem sua anuência. Contudo, os elementos probatórios coligidos aos autos demonstram que a contratação ocorreu mediante confirmação de dados pessoais da própria autora.

Com a devida vênia ao respeitável juízo sentenciante, a sentença merece reforma, pois deixou de considerar que a própria conduta do Autor foi decisiva para a consumação do evento danoso.

No caso em tela, da análise da dinâmica dos fatos narrados pela própria autora, extrai-se que a fraude não decorreu de uma falha nos sistemas de segurança do banco, mas sim de uma sequência de atos praticados pela própria autora que, infelizmente, franqueou o acesso de terceiros à sua conta, confirmando suas informações pessoais ao fraudador.

É cediço que na relação consumerista a responsabilidade pelos danos causados, independente de culpa, é do fornecedor de serviços, em atenção ao disposto no art. 14 do CDC.

Todavia, segundo regra disposta no art. 14, §3° do CDC, o fornecedor do serviço não será responsabilizado se comprovar que inexistiu falha na prestação do serviço ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para o evento danoso.

Segundo entendimento do colendo STJ: “
(...) Nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço.
Além disso, o § 3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Precedentes.
3. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro deve ser cabalmente comprovada pelo fornecedor de serviços, a fim de romper o nexo de causalidade e, consequentemente, ilidir a sua responsabilidade objetiva, o que não ocorreu na hipótese. (...). (AgInt no AREsp 1604779/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)”.
(destaquei).

Nesse contexto, não se vislumbra falha no serviço bancário. O banco não pode ser responsabilizado por transações que, embora fraudulentas em sua origem, foram realizadas com a utilização de credenciais válidas, cuja liberação foi efetuada pelo própria titular da conta. A atuação do fraudador só foi possível porque o consumidor, por ingenuidade ou falta de cautela, seguiu à risca as instruções de um desconhecido, ignorando os amplos alertas sobre esse tipo de golpe.

Ademais, no que tange à alegação de que a transação fugia do perfil de consumo da autora, cumpre ressaltar que não há falar em divergência de perfil como critério absoluto para o acionamento automático de mecanismos de segurança, em todo e qualquer caso, o que seria, em larga escala, economicamente impraticável. É certo que mesmo dentro de um determinado perfil de consumo, ocorrem operações de maior e menor valor, porque cada consumidor, com maior ou menor frequência, em maior ou menor escala, ocasionalmente adquire bens duráveis de valor mais expressivo que o das despesas rotineiras. A exigência de que o banco bloqueasse toda e qualquer transação que destoe do padrão habitual do cliente criaria um entrave desproporcional à livre movimentação financeira, prejudicando o próprio consumidor em suas operações legítimas.

Dessa forma, configurada a culpa exclusiva do consumidor, que não adotou as cautelas mínimas esperadas e colaborou ativamente para a ocorrência da fraude, rompe-se o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar da instituição financeira.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, para REFORMAR a r. sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO:
5027963-84.2024.8.08.0024

VOGAL:
Rafael Dalvi Guedes Pinto

Análise de fraude bancária sob a modalidade "falsa central de atendimento". Reconhecimento de falha no dever de segurança da instituição financeira, caracterizando fortuito interno. Declaração de inexistência de débito mantida. Afastamento da condenação por danos morais ante a ausência de violação a direitos da personalidade em contexto de engenharia social externa.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade de débito de R$ 3.100,00 decorrente de fraude e condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais

.
A autora narrou ter sido vítima de golpe no qual fraudadores, passando-se por prepostos do banco, induziram-na a realizar procedimentos que culminaram em transação via Pix não autorizada

.

O banco recorrente sustenta culpa exclusiva da vítima e inexistência de responsabilidade civil

.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a transação fraudulenta configura falha na prestação do serviço por deficiência na segurança bancária; (ii)

se a responsabilidade objetiva deve ser mantida com base no fortuito interno; e (iii) se o episódio é apto a gerar compensação por danos morais

.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, configurando fortuito interno inerente ao risco da atividade empresarial, conforme a Súmula 479 do STJ

.

4.

A vulnerabilidade dos sistemas que permitem transações atípicas de elevado valor sem bloqueio preventivo caracteriza falha no dever de segurança, impondo a declaração de inexistência do débito para recompor o
status quo ante

.

5.

Contudo, em casos de fraude por engenharia social, a falha na prestação do serviço, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
, exigindo prova de violação a direitos da personalidade, o que não se verificou no caso concreto, recomendando-se o afastamento da verba indenizatória por equidade

.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação em danos morais, mantendo a inexigibilidade do débito

.

Tese de julgamento:
"1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes do tipo 'falsa central de atendimento' quando seus sistemas de segurança não obstam transações atípicas. 2. A ocorrência de fraude bancária externa, sem prova de sofrimento anímico extraordinário, não enseja condenação por danos morais."

Dispositivos relevantes:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 927, parágrafo único; LJE, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal